Tribunal: STF
Processo: Rcl 56157
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Thamires Ariane Ribeiro, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal do Juizado Especial Cível e Criminal de Pouso Alegre (Processo 1004444-41.2022.4.01.3810), que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE proferida nos autos da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/4):



    “O processo em epígrafe trata de Ação Revisional e Cobrança de diferenças de Correção Monetária do FGTS, proposta em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, buscando a autora, ora Reclamante, a substituição do índice de correção monetária aplicado à sua conta vinculada do FGTS (Taxa Referencial - TR) pelo ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - INPC ou pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, com o pagamento das diferenças decorrentes da alteração. Ciente da tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090 e da decisão do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, a despeito do deferimento de cautelar para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal, a reclamante formulou pedido, conforme prova exordial anexa, requerendo, após a distribuição, a suspensão do processo até que o Colendo STF decida sobre o mérito da ADI. Ocorre que, surpreendentemente, mesmo declarando veementemente estar ciente da ADI, o juízo recorrido, para a total perplexidade da autora, descumpriu a ordem emanada pela Suprema Corte (…).



    Desconsiderando a ordem do STF, o juízo ‘a quo’ proferiu sentença com resolução do mérito, julgando improcedente os pedidos da parte autora, ora reclamante.



    Senhor Ministro Presidente, como se observa, a violação a preceito constitucional é evidente, não restando outra alternativa à parte autora senão a propositura desta reclamação para fazer valer a competência desta Colenda Corte, esculpida na Constituição Federal”. 



    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, pleiteia que “que seja declarada nula a sentença de mérito proferida pelo juízo reclamado, restabelecendo-se a suspensão do processo originário, até o julgamento do mérito da ADI nº 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decisão monocrática cautelar proferida pelo Ministro relator Luiz Roberto Barroso ” (fl. 7).



    É o relatório. Decido. 



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99, do Código de Processo Civil, e a natureza assistencial da entidade reclamante.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), em que se deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos nas contas vinculados ao FGTS. 



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a essa decisão, julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, em julgamento ocorrido em 15/7/2022. Destaco, no ponto de interesse, os seguintes trechos da sentença (doc. 6)



    “Entendo não haver razão para se aguardar novo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na ADI 5090, pois a questão já está resolvida e inexiste decisão com eficácia vinculante proferida pela Suprema Corte afastando a utilização da TR especificamente para o caso do FGTS, razão pela qual não há como se afastar a tese firmada pelo STJ.



    Por esta razão, entendo aplicável o entendimento do STJ no repetitivo acima indicado, inexistindo motivos fáticos ou jurídicos para realização de distinção no caso concreto ou se afirmar a violação de competência constitucional pelo e. STJ.



    O art. 927, III, do CPC, estabelece que os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamentos de recursos extraordinário e especial repetitivos.



    O caso dos autos se enquadra na hipótese do artigo 332, II, do CPC, pois dispensa fase instrutória e o pedido contraria acórdão proferido em recurso repetitivo pelo STJ, justificando a improcedência liminar do pedido formulado.



    Eventual pedido de indenização por danos morais fica prejudicado.



    Em face do exposto, reconheço a prescrição trintenária quanto à pretensão anterior a 19/02/2015 e quinquenal a partir desta data, e quanto à pretensão não alcançada pela prescrição, rejeito liminarmente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 332, II, c.c 487, inc. I, todos do CPC.



    (...)



    Suspenda-se imediatamente o processo para aguardar o julgamento da ADI n° 5090, Rel. Min. Roberto Barroso”. 



    Embora o Juízo reclamado tenha determinado a suspensão dos autos na origem, é importante salientar que somente o fez após a sentença de improcedência. Nessas circunstâncias, a decisão de mérito no processo foi proferida em afronta à determinação de sobrestamento nacional da controvérsia. 



    Portanto, nesse cenário, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada ao pronunciamento judicial quanto ao mérito da matéria, em data posterior à ordem de sobrestamento, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Nesse sentido, cito precedente da 1ª Turma desta CORTE:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    2. Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento de mérito da demanda, indeferindo o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento” (Rcl 47552 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Redator p/ o acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/9/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar todos os atos decisórios proferidos em data posterior à determinação de sobrestamento na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), e DETERMINO a suspensão do andamento do Processo 1004444-41.2022.4.01.3810, até posterior pronunciamento modificativo da medida cautelar na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente